Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida. Nesse sentido, necessário se faz que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado.
2. O fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não impede a penhora dos direitos possessórios sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico.
3. No caso dos autos, o pleito do agravante não poderá ser atendido, eis que não foi demonstrado que o agravado detém direitos possessórios sobre o imóvel em questão.
4. Agravo de instrumento desprovido.